Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ARTS. 85, CAPUT, §§ 1o, 2o E 11, E 86, CAPUT, do CPC. INCIDÊNCIA.
1. Se o autor e réu sagraram-se vencedores e vencidos em parcelas iguais de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes de forma recíproca e proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
2. Restando vencido o réu apelante, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais em seu desfavor, conforme disposição do art. 85, § 11, do CPC, sendo inviável atribuir ao autor parcela da referida verba, pois sequer interpôs recurso em face da sentença exequenda.
3. Agravo de instrumento provido.